Tribunal: TJMT
Processo: 59104-10.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 14/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010793469
Data/hora de protocolamento: 14/09/2020 18:03
Número do processo: 8059104-68.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: MAURICIO MACCARI
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Relação de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas
57090688100: SANDRA REGINA BISPO DA SILVA
03008 - BCO SANTANDER
Todas as Agências / Todas as Contas
Valor a Bloquear
05237 - BCO BRADESCO
Todas as Agências / Todas as Contas
R$ 9.454,33 (nove mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
três centavos)
07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Todas as Agências / Todas as Contas
Bloquear Conta-Salário? Não
21104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Todas as Agências / Todas as Contas
00001 - BCO BRASIL
Todas as Agências / Todas as Contas
1 / 1